Tribunal: TJDFT
Processo: 0713495-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713495-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: FRANCISCO ROSIVAL LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia proferida nos autos de ação de execução proposta em desfavor de FRANCISCO ROSIVAL LIMA. O juízo indeferiu o pedido de penhora do salário do agravado, sob o fundamento de que verba de natureza salarial é absolutamente impenhorável (ID 151957160). Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) o executado é servidor público e recebe mensalmente a quantia líquida de R$ 24.264,92; 2) a jurisprudência entende que é possível a penhora de parte do salário, ainda que inferior a 50 salários mínimos, para pagamento de dívida comum, desde que não comprometa a subsistência do devedor (ID 45611775). Ao final, requer a antecipação da tutela de urgência recursal para determinar a penhora do percentual de 20% do salário do Agravado. No mérito, a reforma da decisão, com a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 45611776). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial no valor de R$ 89.267,62 (ID 146077438 – autos de origem). Reside a controvérsia em determinar se é possível a penhora de percentual dos rendimentos do agravado, para adimplemento de obrigação de pagar valores, os quais não são referentes à prestação alimentícia. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” Contudo, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial). Registre-se: "(...) A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. (...) 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado o percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (STJ – EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)” - grifou-se Portanto, é possível a penhora de parcela da verba salarial ou dos proventos de aposentadoria, mesmo nos casos em que o crédito não consiste em prestação alimentícia e o valor total dos rendimentos é inferior a 50 salários mínimos. A propósito e a título de exemplo, cite-se o seguinte julgado da Sexta Turma Cível do TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. PREJUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. BLOQUEIO ON-LINE. SALDO DE SALÁRIO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PENHORA DE PERCENTUAL. FONTE PAGADORA. POSSIBILIDADE. (...) III - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. IV- Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1355383, 07162393720218070000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/07/2021, publicado no PJE: 04/08/2021)" – grifou-se. A ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC deve ser observada. Assim, se houver outros bens cuja penhora é prioritária em relação à remuneração do executado, a constrição deve recair sobre eles. As diligências executórias restaram infrutíferas até o momento (ID 147259636). Conforme documentação apresentada, o agravante recebe, a título de salário, o valor de R$ 25.565,63 brutos e R$ 24.254,92 líquidos, observados os descontos obrigatórios (ID 149422548, p. 5 – autos de origem). Diante do elevado valor, consideravelmente acima da média nacional, a penhora parece não comprometer seu sustento e de sua família. Não há dados sobre suas despesas, porém não é razoável prejudicar o credor pela ausência de informações. A análise deve se limitar à correlação entre os rendimentos da agravada e os gastos médios da população brasileira. Ademais, a medida pondera interesses do credor, o qual tem direito à satisfação do seu crédito (art. 4o do CPC), e do devedor, que continua capaz de arcar com suas despesas regulares, provavelmente sem diminuição do padrão de vida. Privilegia a razoável duração do processo – art. 4o do CPC – e consubstancia meio menos oneroso de satisfação (gradativa) do crédito DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação de tutela recursal para determinar a penhora de 10% da remuneração após abatimento dos descontos compulsórios (imposto de renda e contribuição previdenciária). Ao agravado para contrarrazões. Brasília-DF, 15 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator